Tribunal: TJMT
Processo: 1009623-38.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009623-38.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE VITOR RANIERI MOREIRA - CPF: 026.381.671-00 (RECORRENTE), AUGUSTO CESAR LEON BORDEST - CPF: 110.034.948-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NA RESOLUÇÃO No 203/2015 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ, PARA OS CONCURSO DE PROVIMENTO NOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença improcedência.

Em que pese o regramento da Lei Federal no 12.990/14, que dispõe sobre a reserva de vagas aos candidatos negros e pardos para os concursos públicos, convém esclarecer, que no âmbito dos concursos públicos para provimento de cargos efetivos nos órgãos do Poder Judiciário é aplicada a Resolução no 203/2015 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, inclusive, para ingresso na magistratura, que dispõe regramento distinto da mencionada lei para preenchimento das vagas destinadas aos candidatos negros e pardos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença para determinar que Estado de Mato Grosso promova a nulidade da nomeação do candidatoAugusto Cesar de Magalhães Junior, “nomeação de 1o (primeiro) lugar das vagas reservadas negros e pardos para nomeação candidato que ficou em 3o (terceiro) lugar da listagem geral”; bem como que seja reclassificado para o 1o (primeiro) lugar das cotas reservadas para negros e pardos e seja nomeado para assumir a 4a (quarta) vaga pelas cotas, em obediência a todos os diplomas legais que ordenam o concurso referido.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

Ausência de remessa ao Ministério Público em decorrência do Ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, por não se tratar de matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes.

É o relatório.

DESPACHO

Este recurso foi retirado da pauta da sessão do dia 16.03.2021, conforme anunciado em plenário.

Determino o retorno dos autos conclusos para inclusão em nova pauta de julgamento.

Cumpra-se.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito – Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne da lide consiste em analisar se existe a possibilidade em decretar a nulidade da nomeação do candidato Augusto Cesar de Magalhães Júnior, como cotista nas vagas de negros e a reclassificação do recorrente de 2o (segundo) para 1o (primeiro) lugar na referida lista de classificados no concurso.

O recorrente narra, em síntese, que foi classificado em 2o (segundo) lugar, na cota para negros e pardos, no Concurso Público, objeto do Edital n.o 22/2015/GSCP, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para o cargo de Analista Judiciário – especialidade Engenharia Civil. Alega que a lei de cotas para negros de n.o 12.990/2014, impõe que haja 02 (duas) listas de classificação: uma geral e uma de cotas; caso o candidato da lista de cotas seja classificado pela lista geral, com pontos suficientes para a vaga, não será chamado pela lista de cotas, mas sim, pela lista geral, abrindo vaga na lista de cotas para o próximo candidato da lista e a cada 03 (três) candidatos chamados pela lista geral, o 4o (quarto), será chamado pela lista de cotas, por isso, o candidato Augusto Cesar de Magalhães Júnior, classificado em 3o (terceiro) lugar, pela lista geral e em 1o (primeiro), pela lista de cotas, necessariamente, deveria ter sido chamado pela lista geral para assumir a vaga do concurso, o que não ocorreu e, houvesse o Tribunal de Justiça seguido a lei, teria ele, o segundo da lista de cotas, sido chamado pelas cotas, na 4a (quarta) vaga, porém, não ocorreu, tendo sido chamado o 4o (quarto) candidato, da lista geral, qual seja, Felipe Augusto Tavares.

Analisando as provas produzidas nos autos, verifica-se, que o edital do certame previu somente 01 (uma) vaga para o cargo de Analista Judiciário-Engenharia Civil do Tribunal de Justiça, no tipo de vaga destinada a ampla concorrência, ou seja, não reservou vagas para candidatos considerados negros e pardos e nem aos portadores de deficiência.

Verifica-se também, que recorrente ficou classificado no cadastro de reserva na 29o colocação no tipo de vaga destina a ampla concorrência e na 2o colocação no tipo de vaga reserva para negros e pardos.

Verifica-se, ainda, que durante o prazo de validade do concurso, o Tribunal de Justiça autorizou mais 04 (quatro) vagas. Assim, possibilitou a nomeação de candidatos classificados no concurso e, consequentemente, foram feitas as seguintes nomeações, por meio do ato no 599/2017-DRH, disponibilizado no DJE no 9999 de 12.04.2017: do 2o classificado no tipo de vaga destinada a ampla concorrência Allan Dellon Nery Souza; do 1o classificado no tipo de vaga destinada para negros Augusto Cesar de Magalhães Junior (que também ficou classificado em terceiro lugar no tipo de vaga ampla concorrência); 4o classificado Filipe Augusto Tavares no tipo de vaga destinada a ampla concorrência e da 5a classificada no tipo de vaga destinada a ampla concorrência Lorena Lucena Matos.

Em que pese o regramento da Lei Federal no 12.990/14, que dispõe sobre a reserva de vagas aos candidatos negros e pardos para os concursos públicos, convém esclarecer, que no âmbito dos concursos públicos para provimento de cargos efetivos nos órgãos do Poder Judiciário é aplicado a Resolução no 203/2015 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, inclusive, para ingresso na magistratura, que dispõe regramento distinto da mencionada lei para preenchimento das vagas destinadas aos candidatos negros e pardos.

O artigo 2o, da Resolução no 203/2015 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, prevê o seguinte:

Art. 2o Serão reservadas aos negros o percentual mínimo de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos do Quadro de Pessoal dos órgãos do Poder Judiciário enumerados no art. 92, I-A, II, III, IV, V, VI e VII, da Constituição Federal e de ingresso na magistratura dos órgãos enumerados no art. 92, III, IV, VI e VII.

§ 1o A reserva de vagas de que trata o caput será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3 (três).

§ 2o Caso a aplicação do percentual estabelecido no caput resulte em número fracionado, este será elevado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos).

No caso dos negros e pardos, em que o percentual é de 20% (caput do artigo 2o da Resolução 203/15 do CNJ), a reserva deve ser aplicada somente quando o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3 (três), o que não é o caso dos autos, pois inicialmente foi ofertada 01 (uma) vaga no tipo ampla concorrência.

Assim, a Resolução no 203/15 é explícita na solução para hipóteses como a que se examina, em que a aplicação do percentual de 20% resulta em número fracionado. Estabelece o § 2o do artigo 2o que, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), o percentual será elevado para o primeiro número inteiro subsequente, ou, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos), diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, o que proporciona a garantia de uma vaga reservada quando, como no caso vertente.

Tem-se ainda a previsão do artigo 8o da Resolução, que determina que a nomeação observe os critérios de alternância e de proporcionalidade, considerando a relação entre o número total de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros.

Art. 8o A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros.

Portanto, eventual necessidade de preenchimento de mais cargos, na aplicação da reserva de cotas deve ser levado em conta o número total de vagas oferecidas no concurso público, inclusive, aquelas que vierem a ser oferecidas posteriormente.

Diante do regramento trazido pela Resolução no 203/2015 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, não se verifica nenhuma ilegalidade na ordem de classificação e chamamento para nomeação no cargo de Analista Judiciário – Engenharia Civil.

Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,mantendo-sea sentença em todos seus termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em razão do valor ínfimo dado à causa.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021